Tribunal: TJDFT
Processo: 0732464-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR DO ART. 319 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. O ex. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus no 104.339/SP, declarou ser inconstitucional a expressão “liberdade provisória”, que consta do caput do art. 44 da Lei no 11.343/2006, afastando-se, desse modo, a vedação à concessão de liberdade provisória aos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1o, e 34 a 37, da LAT. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada.
2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de associação para o tráfico, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pela persistência do paciente na seara delitiva, eis que ostenta a condição de reincidente.
3. Inviável, ainda, a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível à custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
4. Preliminar rejeitada, ordem admitida e denegada.